Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006240-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 31.179.588/0001-16 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JHULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 093.077.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL TAVARES BARBOSA - CPF: 850.218.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos visando à atribuição de efeitos infringentes ao acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, fundada em excesso de execução decorrente de suposta capitalização indevida de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a suficiência das provas apresentadas quanto ao alegado excesso de execução; (ii) a suposta omissão comprometeria a validade da decisão, exigindo sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da capitalização de juros demanda dilação probatória, o que torna inadequada sua discussão em sede de exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Reconhecida omissão parcial quanto à análise da suficiência das provas juntadas aos autos, foi esclarecido que os documentos apresentados não são suficientes para, de plano, comprovar o alegado excesso de execução, mantendo-se a conclusão de que a discussão exige perícia contábil.
5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais não implica nulidade, uma vez que a decisão está fundada em legislação infraconstitucional e observou o devido processo legal.

6. A função dos embargos de declaração é integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente acolhido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução fundada na suposta capitalização indevida de juros demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 2. A omissão parcial sobre a análise da suficiência das provas apresentadas não compromete o resultado do julgamento nem justifica a modificação do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021; EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1006240-34.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução decorrente de suposta capitalização de juros (anatocismo) demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

Em suas razões (ID. 285643855), a embargante sustenta a existência de omissões no v. acórdão, quais sejam: i) ausência de análise sobre a existência de prova pré-constituída, para a verificação da configuração de anatocismo, consubstanciada em parecer técnico contábil acostado nos autos; ii) ausência de manifestação quanto a violação de normas constitucionais (art. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

Requer, por fim, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Certificada a ausência de contrarrazões do embargado (ID 288090896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas
omissões
existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de excesso de execução decorrente da suposta capitalização indevida de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da exceção de pré-executividade para questionamento de suposto anatocismo na cobrança do débito, em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, desde que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A discussão sobre anatocismo demanda análise minuciosa do contrato bancário e do cálculo de atualização do débito, o que exige produção de prova técnica, especialmente perícia contábil.
5. Dessa forma, revela-se inadequado o uso da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução nessa hipótese, devendo a parte se valer dos embargos à execução.

6. A decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência majoritária e não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de excesso de execução fundada na suposta capitalização indevida de juros demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, parágrafo único; CC, art. 202; STF, Súmula 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/04/2024; TJ-PR, AI 0100804-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios.

Segundo a embargante, o v. acórdão não analisou adequadamente o argumento de excesso de execução, os quais poderiam ser constatados pelos documentos já juntados aos autos.

De fato, contato que o acórdão embargado abordou a questão da admissibilidade de pré-executividade para discutir excesso de execução, porém
não adentrou especificamente na análise da suficiência ou das provas já produzidas nos autos para caracterizar o alegado excesso
.

Nesse particular,
reconheço
que o acórdão poderia ter sido
mais explícito
quanto à análise da documentação referida pela embargante. Contudo, essa omissão
não compromete
a prestação jurisdicional nem a compreensão do julgado.

O fundamento central da decisão, qual seja, a incompatibilidade da discussão sobre capitalização de juros com a via estreita da exceção de pré-executividade,
foi devidamente explicitado
. Estabeleceu-se que a verificação da ocorrência ou não de anatocismo
demandaria análise minuciosa do contrato e dos cálculos apresentados
, o que, no entender da Câmara,
exigiria dilação probatória.

Não obstante, para esclarecer esse ponto específico e afastar qualquer dúvida, cabe acrescentar que, examinando os documentos mencionados pela embargante, especificamente o
Demonstrativo de Conta Vinculada
e o
parecer técnico contábil
, esta Câmara entende que tais documentos, por si sós,
não são suficientes para caracterizar
, de plano e indene de dúvidas, o
alegado anatocismo
.

A capitalização de juros, especialmente em contratos bancários complexos,
não pode ser inferida pela simples análise do demonstrativo de evolução do débito
. É necessário considerar os termos do contrato, a metodologia de cálculo adotada pela instituição financeira, e verificar se essa metodologia viola a legislação aplicável, o que
demanda conhecimentos técnicos específicos e imparciais.

O
parecer técnico unilateral
apresentado pela embargante, embora constitua um elemento probatório,
não substitui a necessidade de perícia isenta
que possa analisar detalhadamente a evolução do débito à luz do contrato celebrado entre as partes, considerando todas as nuances financeiras envolvidas.

Além disso, a identificação precisa do excesso de execução requer não apenas a constatação da eventual capitalização de juros, mas também a quantificação exata do valor cobrado indevidamente,
reforçando a necessidade de perícia contábil.

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento reiterado no sentido de que o excesso de execução somente pode ser arguido em sede de pré-executividade quando este for evidente,
não demandando dilação
probatória, o que
não e verifica no presente caso
.

Sobre a temática, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE . PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2 . A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) Destaquei

Portanto, mesmo após análise detida dos documentos mencionados pela embargante, persiste o entendimento de que a verificação da ocorrência, ou não, de anatocismo no caso concreto
demanda dilação probatória
, sendo
inadequada a via da exceção de pré-executividade
para tal discussão.

No tocante à alegação de omissão quanto aos dispositivos constitucionais invocados,
entendo que, embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente acerca da matéria
, tal aspecto
não implica mácula à decisão
, pois todos princípios constitucionais previstos no
art.
5º, inc. XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
, foram respeitados.

Ora, não houve qualquer violação ao princípio do acesso à justiça, uma vez que o recurso interposto pelo embargante foi devidamente processado por este Tribunal. O simples fato de a decisão ter-lhe sido desfavorável não configura ofensa a tal garantia constitucional.

Igualmente, restaram plenamente observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista ter sido assegurado ao embargante o direito de apresentar suas razões e produzir as provas que entendeu pertinentes.

A decisão que entende
inadequada a via
da exceção de pré-executividade para discutir a matéria que demanda dilação probatória
não ofende estes princípios
, mas sim reafirma a necessidade de
observância dos procedimentos adequados para cada tipo de discussão judicial
, em observância ao princípio do devido processo legal.

Portanto, ainda que o acórdão embargado
não tenha
se manifestado
expressamente sobre os dispositivos constitucionais invocados
, não há violação a tais normas, pois a questão decidida é de
natureza infraconstitucional
, relacionada à interpretação e aplicação do Código de Processo Civil.

Apesar do reconhecimento parcial das omissões apontadas pela embargante,
não há razão para a modificação da conclusão do julgado
, uma vez que, mesmo após análise detida dos pontos omissos,
persiste o entendimento de que a via da exceção de pré-executividade não é adequada para a discussão pretendida
, que demanda dilação probatória e, portanto, deve ser veiculada por meio de embargos à execução.

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito

da causa
ou à
adequação da decisão
ao entendimento da parte embargante. Sua função é integrativa, destinando-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
. No caso em análise, mesmo supridas as omissões apontadas, a
conclusão do julgado permanece inalterada.

Em casos como o presente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que
“Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1620209 RS 2016/0214790-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

Destaco ainda que
o princípio do livre convencimento motivado
, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao magistrado liberdade para apreciar as provas produzidas nos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de maneira fundamentada. No caso concreto, a conclusão do acórdão embargado decorreu da
análise global dos elementos constantes nos autos e da aplicação da jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo razão para sua modificação.

Por fim,
conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, exclusivamente para
sanar a omissão apontada
, com o fim de explicitar que:

a)
a documentação apresentada pela embargante (demonstrativo de conta vinculada e parecer técnico contábil)
foi considerada insuficiente, de forma autônoma, para evidenciar, de plano, o excesso de execução;

b)
Não há violação aos princípios constitucionais invocados
(art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF), pois foi assegurado à embargante o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não se configurando cerceamento de defesa a exigência de observância do procedimento adequado para cada tipo de discussão judicial.

No mais, mantém-se o v. acórdão de Id. 283663048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025